Tribunal: STF
Processo: RE 1397856
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 8, fls. 3 e 4):



    “Recurso. Apelação interposta pelo INSS. Ausência de recolhimento das despesas do porte de remessa e de retorno. Hipótese de deserção. Inteligência do art. 2º, parágrafo único, inciso II, da Lei Estadual n. 11.608/03. Não conhecimento.



    Reexame necessário conhecido. Sentença ilíquida proferida contra o INSS. Súmula nº 423, do Supremo Tribunal Federal e Súmula nº 490, do Superior Tribunal de Justiça. Inteligência do art. 475, I do Código de Processo Civil.



    Acidentária. Operador de Empilhadeira. Bursite nos ombros. Laudo conclusivo que constata a incapacidade parcial e permanente para o trabalho. Nexo de causalidade caracterizado. Direito ao auxílio-acidente. Termo inicial: data da juntada aos autos do laudo pericial (10.11.2011 fl. 99).



    Valores atrasados: (i) deverão ser corrigidos monetariamente a partir do termo inicial pelo IGP-DI, até a conta de liquidação, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E; e, (ii) juros de mora são devidos a partir do termo inicial de modo decrescente, mês a mês, observando-se a Lei 11960/09, art. 5º, e no que couber, a decisão da ADI 4357 pelo STF.



    Honorários advocatícios fixados nos termos do art. 111 do STJ, no percentual de 15%. Manutenção. Recurso oficial parcialmente provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 10), foram rejeitados (Doc. 11).



    Em face dessa decisão, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS interpôs Recursos Extraordinário (Doc. 14) e Especial (Doc. 15).



    No RE, com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, a parte recorrente alega violação ao disposto nos arts. 100, § 12; e 102, I, “l”, e §2º, da Constituição da República, pois no que diz respeito aos consectários legais, o acórdão recorrido afastou a aplicação da Lei 11.960/2009 para a correção monetária das parcelas em atraso, sob o argumento de que a mesma foi declarada inconstitucional pelo STF. 



    Aduz que a decisão do STF proferida no julgamento das ADI’s 4.357 e 4.425 “não tem o condão de determinar como inconstitucional a totalidade do disposto no art. 1°-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei n° 11.960/2009, mas apenas declarou a inconstitucionalidade do índice para a correção dos precatórios, tendo, ainda no que toca aos precatórios, declarado a aplicação da TR até 25/03/2015, em sede de modulação dos efeitos das ADIS mencionadas”(Doc. 14, fl.8). 



    Devolvidos os autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação aos Tema 810/STF e 905/STJ (Doc. 16, fl. 8), o acórdão recorrido foi parcialmente reformado para fixar o INPC a título de correção monetária até junho de 2009 e o IPCA-e a partir de julho daquele ano. Veja-se a ementa do julgado (Doc. 16, fl. 14):



    “Reanálise do tema nos termos do art. 1.030, do CPC/15. Representação encaminhada pela E. Presidência do Direito Público para manifestação acerca do precedente do C. Superior Tribunal de Justiça (REsp n° 1.495.146/MG) no qual restou entendido que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n° 11.43012006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213191. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1°- F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/2009). Alteração do acórdão.”



    Em juízo de admissibilidade, ambos os recursos foram admitidos na origem (Docs. 17 e 18).



    No SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, deu-se parcial provimento ao Recurso Especial, “para determinar a aplicação do INPC como índice de correção monetária” (Doc. 25). O trânsito em julgado da decisão ocorreu em 12/8/2022 (Doc. 29).



    É o relatório. Decido. 



    O parcial provimento do Recurso Especial pelo STJ (determinando a aplicação, nestes autos, do INPC como índice de correção monetária) não constitui fato processual suficientemente relevante para prejudicar a análise do apelo extremo interposto pela autarquia previdenciária, na medida em que a decisão daquela Corte Superior não lhe foi completamente favorável. Isso porque, a pretensão jurídica do INSS, consistente em aplicar a Taxa Referencial de juros (TR) como índice de correção monetária do débito resultante da condenação, ainda persiste.



    Sobre a matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe de 3/2/2020, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A decisão ficou assim ementada: 



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto ser mantido



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente